Tribunal: STF
Processo: AI 97589
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO
ORDINÁRIO (PRELIMINAR DE CONHECIMENTO). A REJEIÇÃO, EM PRELIMINAR
SOBRE O CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, DA ALEGAÇÃO DE SUA
DESERÇÃO, CONSTITUI SIMPLES INCIDENTE PROCESSUAL, QUE NÃO ENSEJA O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA VIA DO ART-143 DA CF. INCABIVEL, NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REMONTAR AOS EVENTOS QUE EMBASARAM O ACÓRDÃO
RESCINDENDO, DEVENDO CINGIR-SE O SEU ÂMBITO AOS PRESSUPOSTOS DO
JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA PELO ACÓRDÃO QUE E OBJETO DO APELO
EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.